Tribunal: TJDFT
Processo: 0751521-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751521-34.2024.8.07.0000 RECORRENTES: WILTON ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência. No caso concreto, apenas aos agravantes que demonstraram auferir renda mensal inferior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, ao negar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que o indeferimento definitivo do benefício redundará na inevitável deserção do recurso, diante da patente incapacidade financeira da parte recorrente em suportar o ônus das custas processuais. Assevera que será privada do seu direito recursal, obstaculizando seu direito de defesa e expondo-a ao risco de condenação ao pagamento de quantia indevida; c) artigos 99, §§ 2o e 3o, do CPC; 87 do CDC, 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a documentação já anexada demonstra clara e detalhadamente os motivos pelos quais é mister a manutenção da gratuidade de justiça, de modo que a decisão impugnada foi contraditória ao que preceitua o ordenamento jurídico vigente, em nítida ausência de apreciação das razões expostas. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968 e MARCO LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não deve subir no tocante à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC; 87 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Analisando atentamente os extratos de contracheques colacionados tanto na origem quanto neste recurso – únicos documentos juntados -, verifica-se o seguinte (Ids 66870183/66870186, nestes autos, e Ids 206851423/206851430 e 210454870/210454881, na origem): Wilton Antônio aufere remuneração bruta de cerca de R$ 8.712,05 – Ids 66870183 e 210454871, na origem. Zélia Maria de Barros percebe proventos de R$ 7.265,44 – Id 66870184. Zélia Maria dos Santos de R$ 6.658,37 – Id 66870185. Zelita Rosa, por sua vez, recebe proventos de R$ 6.921,44 – Id 66870186. Com efeito, no caso concreto, há que se considerar que os recorrentes, conquanto percebam uma média mensal bruta superior à média nacional, não ultrapassam, à exceção de Wilton Antônio (R$ 8.712,05, Id 210454871), o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal: 5 salários mínimos que, considerando o valor atual de R$ 1.518,00, corresponde ao montante de R$ 7.590,00. É cediço ser possível, na aferição da hipossuficiência econômica, utilizar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução no 271/2023. Quanto ao ponto, o parâmetro editado pela referida Resolução estabelece o seguinte critério da pessoa como hipossuficiente: ... A título argumentativo, importa frisar que os agravantes trouxeram aos autos apenas o comprovante de rendimentos para instruir o pedido de gratuidade da justiça, sem demonstrar situação excepcional que justifique a concessão da benesse. Assim, não procede o argumento do agravante de que o benefício não pode ser indeferido com base apenas em sua remuneração, visto que ele mesmo deixou de comprovar a hipossuficiência quando oportuno. Desse modo, com base nos documentos que constam nos autos, é evidente que o agravante Wilton Antônio possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. (ID 72542076). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968 e MARCO LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41